Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CESSIONÁRIO. TERCEIRO ESTRANHO AO EXECUTIVO. AVERBAÇÃO DA CESSÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA TITULARIDADE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR (EXECUTADO). NOMEAÇÃO DO IMÓVEL À PENHORA. INDICAÇÃO LASTREADA NA REALIDADE REGISTRAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. ANTERIORIDADE. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO/EXEQUENTE. PEDIDO ACOLHIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EMBARGANTE COMO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. AVERBAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITOS ANTES DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. CULPA DO EMBARGANTE (STJ, SÚMULA 303). RECONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO IMÓVEL CONSTRITO. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. QUANTIA INCONTROVERSA. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO (CPC, ART. 292, II). LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO DÉBITO EXEQUENDO. CONSIDERAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO (CPC, ARTS. 291 e 292, §3o). LEGITIMIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELANTES MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecida essa premissa, legitima-se que o Juiz, de ofício ou mediante impugnação da parte contrária, retifique e adeque o valor agregado à ação pela parte autora quando aferido que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, observados os parâmetros alinhados pelo legislado processual (CPC, arts. 291 e 292, § 3o).

2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa é o correspondente ao bem cuja posse ou domínio visa o embargante preservar, porquanto encerra o proveito econômico almejado, com a única ressalva de que será limitado, se o caso, pelo valor do débito que faz o objeto da execução na qual ultimada a constrição embargada, devidamente atualizado, à medida em que, extrapolando o valor do bem o montante em execução, em caso de eventual alienação forçada, o produto que exceder a obrigação será revertido ao embargante ou proprietário, e não ao exequente/embargado (CPC, arts. 291 e 292, I e II).

3. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, e, sob essa realidade, acolhida a pretensão desconstitutiva sem oposição da parte embargada e tendo derivado a constrição da sua própria inércia, deve o embargante com os honorários advocatícios por ter sido o provocador da lide (Súmula 303/STJ).

4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição incidente sobre o imóvel de propriedade dos embargantes no bojo dos embargos de terceiros que manejaram, em tendo sido os protagonistas da situação que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos que os assistem afetando incautamente, em contrapartida, os interesses e direitos do embargado com sua inércia, pois deixara de realizar as providências que evitariam o litígio, deixando de promover a averbação do título aquisitivo cujo objeto fora o imóvel constritado, devem responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono do embargado se não resistira à pretensão.

5. Conquanto celebrado o negócio que envolvera o imóvel constrito em data antecedente à consumação da penhora, figurando o executado como titular registral do bem segundo o anotado na correspondente matrícula imobiliária, deixando latente que os embargantes se portaram de forma leniente ao não promoverem a averbação da cessão de direitos que concertaram tendo-o como objeto, induzindo à preservação da titularidade sob a guarda do excutido, aviando embargos de terceiro, a despeito de o pedido ser acolhido sem oposição do exequente/embargado, devem sofrer a imputação das verbas de sucumbência por terem sido os causadores ou, ao menos, de não terem evitado a lide.

6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).

7. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimado ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).

8. Acolhidos os embargos e tendo sido o valor da causa mensurado em conformação com o proveito econômico almejado pela parte embargante, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador e os demais parâmetros que norteiam a apuração da verba, pois ausente as situações que legitimam sua mensuração sob o critério equitativo (CPC, art. 85, §§2o e 8o).

9. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.